Tribunal: TCU
Processo: 020.981/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1810/2021-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto por Rosalina Alves Nantes contra o Acórdão 231/2017-TCU-Plenário (peça 60), por meio do qual esta Corte de Contas rejeitou as suas razões de justificativa e aplicou-lhe multa. Considerando que, regularmente notificada, em 30/9/2020 (peça 185), da deliberação recorrida ( Acórdão 231/2017-TCU-Plenário ), a recorrente somente compareceu aos autos em 25/1/2021, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peças 198 e 199); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que "o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 185, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 1o/10/2020 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 15/10/2020 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, uma vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que a recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Rosalina Alves Nantes, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 020.981/2014-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 037.731/2018-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Claudio Alves Porto (XXX.834.788-XX); Joaby Gomes Ferreira (XXX.525.375-XX); Júlio Lima Toledo (XXX.954.467-XX); Manoel Carlos Neri da Silva (XXX.306.582-XX); Neyson Pinheiro Freire (XXX.013.172-XX); Rosalina Alves Nantes (XXX.085.311-XX). 1.3. Recorrente: Rosalina Alves Nantes (XXX.085.311-XX). 1.4. Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Maria Grima da Silva Soares (OAB/RO 9.543), representando Rosalina Alves Nantes; Leandro Garcia Rufino (OAB/DF 30.648) e outros, representando Manoel Carlos Neri da Silva; Carolina Brandao Santos (OAB/DF 53.286) e outros, representando Conselho Federal de Enfermagem; Luis Justiniano Haiek Fernandes (OAB/DF 2.193/A) e outros, representando Claudio Alves Porto. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.